Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706437-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIS BERTOLDI, HELIANA DE LIMA BRITO BERTOLDI AGRAVADO: CONDOMÍNIO SMDB CONJUNTO 29 LOTE 03 DESPACHO Defiro a prorrogação do prazo de 30 (trinta) dias requerida na petição de id. 26598476 a fim de que as partes dêem sequência nas tratativas de composição sobre o objeto da lide discutida nos autos. Intimem-se. Aguardem-se os autos em Secretaria até eventual manifestação das partes ou correspondente decurso do prazo de prorrogação ora deferido. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora